Tribunal: TJPA
Processo: 0003565-38.2012.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO ? CONFISSÃO ? RECONHECIDA A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, d, do CP ? CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - NEUTRA. Três circunstâncias judiciais remanescem desfavoráveis ao agente. Quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado ?normal à espécie?, não há que se falar em circunstância desfavorável ao acusado A confissão qualificada, se fez parte do conjunto probatório e serviu para formação do convencimento do conselho de sentença, deve ser reconhecida como atenuante. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e de forma qualificada, e tal declaração serviu como fundamento da condenação merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No caso, quando ouvido sob o crivo do contraditório, o acusado confessou que ceifou a vida da vítima, alegando que o fez em defesa própria, razão pela qual se aplica a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. Recurso parcialmente provido. Pena reduzida. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00035653820128140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LUAN WILLIAMES FREIRE DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - CONFISSÃO - RECONHECIDA A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, d, do CP - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - NEUTRA. Três circunstâncias judiciais remanescem desfavoráveis ao agente. Quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado ¿normal à espécie¿, não há que se falar em circunstância desfavorável ao acusado A confissão qualificada, se fez parte do conjunto probatório e serviu para formação do convencimento do conselho de sentença, deve ser reconhecida como atenuante. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e de forma qualificada, e tal declaração serviu como fundamento da condenação merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No caso, quando ouvido sob o crivo do contraditório, o acusado confessou que ceifou a vida da vítima, alegando que o fez em defesa própria, razão pela qual se aplica a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. Recurso parcialmente provido. Pena reduzida. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00035653820128140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LUAN WILLIAMES FREIRE DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por LUAN WILLIAMES FREIRE DA SILVA em face da sentença proferida pelo Conselho de Sentença, vinculado ao Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, cuja pena fixada totalizou 14 (quatorze) anos de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 24 de novembro de 2012 o denunciado foi acusado de ter ceifado a vida do interno Renato Barroso Fonseca. Consoante via administrativa, no dia do fato, o agente prisional Edinaldo da Cruz Ramos que estava de serviço juntamente com os agentes Cléber e Nascimento encontravam-se no pavilhão 06, quando o detento Luan Wlliames Freire da Silva surgiu com um ¿estoque artesanal¿ em mãos, estando ainda todo ensanguentado, confessou que naquele instante havia matado o interno Renato Barroso da Fonseca, pois o mesmo não havia pago uma dívida que possuía com o denunciado, dívida que se tratava de venda de entorpecentes. Os agentes prisionais se deslocaram até a cela 607 indicada pelo denunciado, onde lá encontraram a vítima que apresentava várias perfurações pelo corpo. Em seguida os agentes conduziram e isolaram o interno Luan, e comunicaram o fato à direção, que determinou que o denunciado fosse encaminhado a DEPOL desta cidade para procedimentos de praxe. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 23 de janeiro de 2013, fl. 43.

Aduz o Apelante que o magistrado, ao sentenciar e fixar a pena, incorreu em
error in judicando,
o que autoriza a reforma da decisão. Alega que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da reprimenda. Informa que a fixação da pena foi feita de forma desproporcional, devendo ser fixada no mínimo legal, 12 anos de reclusão. Alega ainda que o juízo deixou de reconhecer a atenuante de confissão, devendo ser aplicada a redução de 1/6 da pena, bem como a causa de diminuição pela tentativa na fração de 2/3. Pretende que a pena definitiva seja igual ou inferior a 8 anos, com o regime inicial semiaberto ou aberto, conforme entendimento da jurisprudência em casos semelhantes.

Contrarrazões às fls. 243-250.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00035653820128140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LUAN WILLIAMES FREIRE DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por LUAN WILLIAMES FREIRE DA SILVA em face da sentença proferida pelo Conselho de Sentença, vinculado ao Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, cuja pena fixada totalizou 14 (quatorze) anos de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 24 de novembro de 2012 o denunciado foi acusado de ter ceifado a vida do interno Renato Barroso Fonseca. Consoante via administrativa, no dia do fato, o agente prisional Edinaldo da Cruz Ramos que estava de serviço juntamente com os agentes Cléber e Nascimento encontravam-se no pavilhão 06, quando o detento Luan Wlliames Freire da Silva surgiu com um ¿estoque artesanal¿ em mãos, estando ainda todo ensanguentado, confessou que naquele instante havia matado o interno Renato Barroso da Fonseca, pois o mesmo não havia pago uma dívida que possuía com o denunciado, dívida que se tratava de venda de entorpecentes. Os agentes prisionais se deslocaram até a cela 607 indicada pelo denunciado, onde lá encontraram a vítima que apresentava várias perfurações pelo corpo. Em seguida os agentes conduziram e isolaram o interno Luan, e comunicaram o fato à direção, que determinou que o denunciado fosse encaminhado a DEPOL desta cidade para procedimentos de praxe. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que o magistrado, ao sentenciar e fixar a pena, incorreu em
error in judicando,
o que autoriza a reforma da decisão. Alega que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da reprimenda. Informa que a fixação da pena foi feita de forma desproporcional, devendo ser fixada no mínimo legal, 12 anos de reclusão. Alega ainda que o juízo deixou de reconhecer a atenuante de confissão, devendo ser aplicada a redução de 1/6 da pena, bem como a causa de diminuição pela tentativa na fração de 2/3. Pretende que a pena definitiva seja igual ou inferior a 8 anos, com o regime inicial semiaberto ou aberto, conforme entendimento da jurisprudência em casos semelhantes.

O inconformismo do ora Apelante, portanto, cinge-se na dosimetria da pena, razão pela qual tenho como indene de dúvidas a materialidade e autoria do delito em comento. Desta forma, diante da decisão soberana dos jurados, bem como diante da ausência de inconformidade do Recorrente com a materialidade e autoria do delito a que foi condenado, me atenho à análise do
quantum
da pena que lhe foi fixada.
¿A soberania dos veredictos é a alma do Tribunal Popular, assegurando-lhe o efetivo poder jurisdicional e não somente a prolação de um parecer, passível de rejeição por qualquer magistrado togado. Ser soberano significa atingir a supremacia, o mais alto grau de uma escala, o poder absoluto, acima do qual inexiste outro. Traduzindo-se esse valor para o contexto do veredicto popular, quer-se assegurar seja esta a última voz a decidir o caso, quando apresentado a julgamento no Tribunal do Júri.¿ (NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 387.)
¿(...) a decisão do júri somente comportará reforma,
em sede recursal
(CPP, art. 593, III, ¿d¿), se não tiver suporte
em base empírica
produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir
a opção dos jurados
por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal ¿
ad quem
¿, mesmo assim a instância superior
terá que a respeitar
(HC 85.904/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA,
v.g.
).

O MM. Juízo
a quo
considerou como circunstâncias desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima, fixando a pena base em 21 anos de reclusão.

Quanto à alegação de que houve erro e injustiça na aplicação da pena, tenho que as circunstâncias do art.59 do CP foram bem fundamentadas, exceto com relação ao comportamento da vítima. O MM. Juízo considerou que o ofendido em nada contribuiu para a prática do crime, julgando tal circunstância como desfavorável ao réu. Ocorre que, consoante jurisprudência do STJ, quando o ofendido não influenciar na consecução do crime, reputa-se neutra a circunstância judicial do comportamento da vítima. Portanto, tenho como neutra tal circunstância, eis que a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Entretanto, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal diante da presença de três circunstâncias desfavoráveis ao réu: culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

Ressalto que a culpabilidade se encontra bem fundamentada, eis que o MM. Juízo considerou que o réu agiu com ousadia e preterição a valores imprescindíveis à vida em sociedade, atingindo com incontáveis golpes o rosto, o pescoço e tórax da vítima, tornando o delito mais grave ainda. Possui antecedentes criminais, condenação transitada em julgado, conforme consulta feita ao SEEU (sistema eletrônico de execução unificado) - Processo nº 0005348-37.2016.814.0401. As circunstâncias do crime se mostram graves, eis que foi praticado dentro do estabelecimento penal, demonstrando o réu extrema indiferença com o local destinado à sua recuperação e dos demais presos. Desta forma, fixo a pena base em 19 anos de reclusão.
¿[¿] 4. Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado ¿normal à espécie¿, não há falar em consideração desfavorável ao acusado. [¿]¿ (STJ, 6ª T., REsp 1117700/ES, j. 15/08/13, p. 28/08/13)

Inexistem agravantes.

Quanto à pretensão de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, tenho que possui razão o Apelante.
¿(...) Verifica-se a confissão qualificada, a qual é apta a configurar a atenuante do art. 65, III, alínea d, do CP, quando o agente admite a autoria dos fatos, mas suscita, em seu favor, uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade
. Por outro lado, a negativa de autoria inviabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. (...) (TJDFT - Acórdão nº 1226377 - Data de Julgamento: 23/01/2020 - Órgão Julgador: 1ª Turma Criminal - Relator: CRUZ MACEDO - Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 04/02/2020) (destaquei)
"1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena." (
STJ
- AgRg no REsp 1.511.435/SC)
Súmula 545, STJ
- "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

No curso da instrução processual, não foi suscitada qualquer tese de negativa de autoria, portanto, a confissão do réu, apesar de este apontar uma excludente de ilicitude (legítima defesa), foi sim determinante para o convencimento do julgador, nos termos do disposto na súmula 545 do STJ. Logo, tenho que deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, pelo que acolho a pretensão do ora Apelante.

Desta forma, atenuo a pena em 1 (um) ano, perfazendo um total de 18 anos de reclusão.

Inexistem causas de aumento da pena.

Mantenho a causa de diminuição referente à tentativa, permanecendo a fração de 1/3, eis que a vítima veio à óbito.

Sendo assim, fixo a pena definitiva do réu em 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 08 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator